Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-12.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005901-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 160.537.217-00 (ADVOGADO), ARENA ONE ACADEMIA LTDA - CNPJ: 32.177.463/0001-10 (AGRAVADO), JHONATAN PABLO SOUZA GALANI - CPF: 053.244.841-30 (AGRAVADO), EVANDRO LUIZ PALUDO - CPF: 526.459.919-04 (AGRAVANTE), MAROA JAQUELINE DE TONI PALUDO - CPF: 621.089.809-20 (AGRAVANTE), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), BARBARA BRUNA DALLANORA - CPF: 080.577.799-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ARTIGOS 46, §2º, E 59 §1º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991. REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR QUE AUTORIZA O DESPEJO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. "O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023 publicado no DJE em 16/10/2023.

2.

Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

3.
“Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso.”
(N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

4. Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não há que ser suspensa a decisão que determinou o despejo do inquilino.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005901-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARENA ONE ACADEMIA LTDA, JHONATAN PABLO SOUZA GALANI

AGRAVADO: EVANDRO LUIZ PALUDO, MAROA JAQUELINE DE TONI PALUDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARENA ONE ACADEMIA LTDA, JHONATAN PABLO SOUZA GALANI
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo Cumulada com Cobrança de Aluguel e Acessórios n. 1000583-10.2024.8.11.0045 - 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, promovida por
EVANDRO LUIZ PALUDO, MAROA JAQUELINE DE TONI PALUDO
, em que deferiu tutela antecipada para determinar o despejo voluntario do recorrente.

A agravante afirma que “
foi notificado em meados de dezembro e ao contrário do que alega o Agravado em sua exordial, não se manteve inerte, o mesmo enviou contranotificação extrajudicial (anexa), informando que localizou galpão comercial com estrutura necessária para acomodar seu empreendimento e solicita prorrogação do contrato de locação do imóvel até Junho/2024, mês em que poderá realizar a mudança de endereço.
”.

Narra que
“o período de quase 5 anos em que a ARENA ONE ACADEMIA EIRELI está localizada neste endereço, e o grande número de alunos que frequentam o local, é necessário prazo para divulgar a mudança de endereço da academia para que não perca sua clientela”.

Aduz que
“está sendo pago valor a menor, pois diante da recusa do Agravado em reembolsar o Agravante pelas benfeitorias necessárias e urgentes, viu-se obrigada a realizar os descontos nos alugueres. O montante de R$22.351,21 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos) , foi arcado unicamente pelo Agravado.”.

Argumenta que “
a Constituição Federal garante o direito à propriedade, mas também garante a ordem econômica fundada na valorização da livre iniciativa assegurando a existência digna de todas as pessoas(art. 170, caput, CRFB/88)
”.

Defende que “
a probabilidade do direito, este Agravante demonstrou que possui fundamentos suficientes para a reforma da decisão liminar exarada pelo Juízo de Primeiro Grau, pois, os prejuízos, em especial, os financeiros desta serão maiores do que qualquer prejuízo a ser alegado pelo Agravado em caso de manutenção da locação.
”.

Sustenta que “
perigo de dano, este é evidente, uma vez que a determinação de desocupação em 15 dias torna a concessão do efeito suspensivo imprescindível à para assegurar que a Agravante honre seus compromissos com terceiros, com seus alunos e com os alugueres do local, se assim, não for corre risco de falir, gerando lesão grave e de difícil reparação.”
.

Pontua que
“o risco ao resultado útil do processo também é evidente, pois, caso não seja concedido o presente efeito suspensivo, a Agravante vem perdendo alunos, uma vez que se espalha a notícia da ação de despejo do Agravante, inclusive, tomou ciência existe grupo de whatsapp criando pânico entre os alunos”.

Requer o efeito suspensivo e o provimento ao final (id. 205642151).

Concedido o efeito suspensivo (id. 205837676).

Contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso (d. 209075683).

Agravo interno em face do deferimento do efeito suspensivo (id. 208871693) e contrarrazões (id. 212418162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que,
“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARENA ONE ACADEMIA LTDA, JHONATAN PABLO SOUZA GALANI
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo Cumulada com Cobrança de Aluguel e Acessórios n. 1000583-10.2024.8.11.0045 - 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, promovida por
EVANDRO LUIZ PALUDO, MAROA JAQUELINE DE TONI PALUDO
, em que deferiu tutela antecipada para determinar o despejo voluntario do recorrente.

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de despejo, proferida nos seguintes termos:

“(...) Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento de medida liminar resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes, somente se justifica em face de situação que se ajustem aos seus específicos pressupostos, os quais tem amparo legal na Lei 8.245/91.

A referida lei prevê no § 1º do artigo 59, o qual define que conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo sendo (...) (viii) – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

Assim, necessário se faz colacionar entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ARTIGOS 46, §2º, E 59, §1º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991 – REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- “Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso. (N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) 2- Na hipótese, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não há que ser reformada a decisão recorrida, sendo insuficiente a alegação do agravante.” (N.U 1014751-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023). Grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ARTIGOS 46, §2º, E 59, §1º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.245/1991 – REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Despejo, a tutela de urgência deve ser deferida se estiverem presentes todos os requisitos elencados nos artigos 46, §2º, e 59, §1º, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991.” (N.U 1002374-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). Grifo nosso.

No caso concreto, vislumbro estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, notadamente, ante a prestação de caução referente a três meses de aluguel, o que foi devidamente obedecido pelo autor, conforme se infere do comprovante de depósito de numerário (Id. 139646775) e, ainda, da prova do termo final do contrato e devida notificação.

Ressai da prova documental que o contrato firmado entre as partes previu termo final em 31/12/2023 (Id. 1395599210), ao passo que o autor manifestou formalmente o seu desinteresse na renovação por meio das notificações de Id. 139559212, Id. 139559214 e Id. 319559215, além de notificar o locatário com antecedência para que desocupasse o imóvel.

Ainda, ajuizou a ação de despejo dentro do prazo de até 30 dias, a contar do termo final do contrato, atendendo o requisito do art. 59, VIII, da Lei nº 8.245/91.

Logo, cumpridas todas as exigências legais para a concessão da liminar pretendida, notadamente a prestação de caução idônea e notificação do final do contrato de locação não residencial.

Ante o exposto, concluo existentes os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual DEFIRO o pedido liminar de despejo. Para tanto, expeça-se mandado para citação do requerido, devendo ser cientificado do prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo. Não havendo a desocupação voluntária, expeça-se o competente mandado de despejo forçado.”

Compete, portanto, verificar se houve acerto ou desacerto na decisão proferida pelo juízo singular.

O agravante relata que
“o período de quase 5 anos em que a ARENA ONE ACADEMIA EIRELI está localizada neste endereço, e o grande número de alunos que frequentam o local, é necessário prazo para divulgar a mudança de endereço da academia para que não perca sua clientela”.

Pois bem.

A Ação foi proposta com amparo na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Desse modo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência.

O artigo 46, §2º, da Lei do Inquilinato, enuncia que, na hipótese de prazo indeterminado,
“(...) o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”.

Foram enviadas três notificações extrajudiciais ao agravante, a primeira em 19/09/2023, a segunda em 24/10/202023 e terceira em 30/10/2023, todas com antecedência de mais de 60 (sessenta dias), como prevê o contrato de instrumento particular de locação entabulado entre as partes (id. 139556863 e seguintes dos auto originários).

A caução foi devidamente prestada (IDs. 139596729).

Aplica-se neste caso o artigo 59, §1º, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991, que preceitua:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).”

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – NOTIFICAÇÃO DAS LOCATÁRIAS QUE TEM O MESMO REPRESENTANTE LEGAL – VALIDADE - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/91 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA E ANULATÓRIA – FRAGILIDADE - DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. Para ser feita a denúncia do contrato a lei não exige forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação. O que importa é a finalidade ser atingida para informar ao locatário sobre a vontade do locador de reaver o imóvel, muito mais ainda quando o próprio representante legal das locatárias recebe a notificação. Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso. Na hipótese, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, há que ser reformada a decisão recorrida, sendo insuficiente a alegação das agravadas de que ajuizaram ação renovatória e anulatória, cujo sucesso é pouco provável diante da fragilidade dos argumentos, maculado a sua probabilidade do direito.-“
(N.U 1005459-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU E DA IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESPEJO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE À TRÊS MESES DE ALUGUEL PRESTADO PELO LOCADOR. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO LOCATÁRIO E OBEDECIDO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. POSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 52411597220228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Roberto Carvalho Fraga, julgamento em 15-02-2023,).

“AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei do Inquilinato”
(TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.º, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel. Na hipótese, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não visualizo razões para reformar a decisão objurgada, de modo que não é suficiente a alegação do Agravante no sentido de que o contrato foi firmado por prazo determinado.”
(TJ-MT 10006334520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Assim, cumpridas todas as condições estabelecidas na legislação de regência, deve mantido o deferimento da tutela antecipatória de despejo.

Diante do exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
de agravo de instrumento, e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, pelos fatos e fundamentos acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024